Tribunal: TJMT
Processo: 1044692-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044692-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JEAN MARCOS DA COSTA MIRANDA - CPF: 060.689.671-66 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Detração de pena. Prisão cautelar em processo distinto. Absolvição superveniente. Período já computado no cálculo de pena. Ausência de lapso autônomo de prisão provisória. Continuidade do cumprimento da pena. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1.
Cuida-se
h
abeas corpus
impetrado em favor de
condenado
contra decisão do Juízo
das Execuções penais que
indeferiu pedido de detração de pena.

2. Fatos relevantes: o
paciente cumpria pena em regime semiaberto quando, em 10.5.2022, foi regredido cautelarmente ao regime fechado em razão da prática de novo crime
[
processo n. 1004166-95.2022.8.11.0037
]
. Em 7.3.2023, foi absolvido naquele processo. Em 20.4.2023, a regressão cautelar foi revogada, com retorno ao regime semiaberto. Em 29.3.2024, sobreveio nova regressão regimental.

3.
Os impetrantes requereram, ao Magistrado de primeiro grau,
a detração de 304 dias, correspondentes ao período de 10.5.2022 a 10.3.2023, alegando que o paciente permaneceu preso cautelarmente em processo no qual foi absolvido.

4.
O Juízo da execução penal indeferiu o pedido, ao fundamento de que o período indicado já se encontra devidamente computado no cálculo de pena atualmente vigente, não havendo interrupção do cumprimento da pena nesse lapso temporal
.

5.
Os impetrantes pleiteiam a concessão da ordem para que seja reconhecida a detração do período de 304 dias e, por conseguinte, a progressão do paciente ao regime semiaberto.

II.
Quest
ão
em discussão

6.
A questão em discussão consiste em
avaliar
se o período de 10.5.2022 a 10.3.2023, durante o qual o paciente permaneceu em regime fechado em razão de regressão cautelar posteriormente revogada, deve ser detraído da pena definitiva, considerando que houve absolvição no processo que motivou a regressão.

III.
Razões de decidir

7.
Não se verifica constrangimento ilegal
, vez que o
Juízo da
E
xecução
P
enal analisou o histórico executório do sentenciado e concluiu, de forma fundamentada, que o período indicado
pela defesa já se encontra computado como tempo de pena efetivamente cumprido.

8.
O paciente não permaneceu em prisão provisória autônoma entre 10.5.2022 e 29.3.2024. Houve continuidade regular do cumprimento da pena, com lançamentos sucessivos de início e reinício que confirmam a contabilização do lapso temporal.

9.
A data-base para progressão de regime, registrada no Atestado de Pena de 8.9.2022 como sendo 10.5.2022, confirma que o tempo de permanência do apenado em regime fechado foi contabilizado como pena cumprida desde o início da regressão cautelar.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“
1
. A detração penal de prisão provisória em processo distinto
pressupõe a existência de segregação indevidamente cumprida, com sentença de absolvição ou extinção da punibilidade, e que a condenação na qual se pretenda a aplicação do instituto seja relacionada a crime praticado anteriormente ao período pleiteado.
2
. Não configura prisão provisória indevida apta a ensejar detração o período em que o apenado permaneceu em regime fechado em razão de regressão cautelar posteriormente revogada, quando não houve interrupção do cumprimento da pena e o lapso temporal foi regularmente computado como tempo de pena efetivamente cumprido
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
,
com pleito liminar,

impetrado em favor de Jean Marcos da Costa Miranda, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, n
os autos da

E
xecução
P
enal n.2000048-30.2020.8.11.0037,indeferiu o pedido
defensivo
de detração da pena.

Os impetrantes alegam que o paciente permaneceu preso cautelarmente de 10.5.2022 a 10.3.2023 [304 dias], contudo o Juízo da Execução Penal desconsiderou tal período para fins de detração da pena.

Diante disso, pugnam pela subtração do referido lapso temporal da pena definitiva do paciente
e, por conseguinte , a sua progressão regimental para o meio semiaberto[Id. n.335729881].

Documentos foram anexados ao Id. n.335729882e seguintes.

A liminar foi
indeferida

[
Id. n.

337159398
]
.

O impetrado prestou informações
[
Id. n.

338223870
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador Gerson Natalício Barbosa,

manifestou pel
o não conhecimento da ordem. Contudo, caso apreciada, recomendou a sua denegação:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE

DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO JÁ COMPUTADO NO CÁLCULO DA

PENA. INEXISTÊNCIA DE LAPSO AUTÔNOMO DE PRISÃO

PROVISÓRIA. IMPROPRIEDADE DO
WRIT
. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO VERIFICADO. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DE
HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA

PARA O REEXAME DE CÁLCULO DE PENA, QUE DEMANDA ANÁLISE

TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. PELO NÃO CONHECIMENTO

DO
WRIT
E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO
”
[
Id. n.

339222353
]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, verifico que o
habeas corpus
comporta conhecimento, não obstante a alegação ministerial de que se trata de via inadequada
para a discussão da matéria
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a jurisprudência admite exceções quando a matéria versar sobre liberdade de locomoção e não demandar dilação probatória complexa.

No caso vertente, a controvérsia envolve diretamente o direito de ir e vir do paciente, pois a eventual aplicação da detração teria reflexos imediatos na progressão de regime prisional.

Ademais, a questão é eminentemente de direito, consistindo na interpretação
puramente legal, aliada à
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre
o tema.

Assim, conheço do
habeas corpus
e passo ao exame da matéria de fundo.

Ressai dos autos de origem que o paciente
Jean Marcos da Costa Miranda cumpre pena de 14 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão no executivo n. 2000048-30.2020.8.11.0037
.

Em 19
.
4
.
2022, foi deferida sua progressão ao regime semiaberto.

E
m 10.5.2022, foi regredido ao regime fechado, diante da prática de novo delito [Id. n.335735878– p. 276].

Sucede que Jean Marcos da Costa Miranda foi absolvido do crime que havia dado ensejo à
regressão regimental, razão pela qual, em 20.4.2023, o Juízo das Execuções Penais de Rondonópolis determinou a sua progressão ao meio semiaberto [Id. n.335734388].

Em 29.3.2024, o Juízo impetrado novamente decretou a regressão regimental, em virtude de o paciente ter, supostamente, praticado novo delito no curso do regime semiaberto [Id. n.335734388– p. 140].

Os impetrantes aduzem
que o período em que o paciente permaneceu segregado em virtude da primeira regressão de regime [maio/2022 a março/2023] não foi detraído da pena final.

Sem razão, contudo.

A prisão

provisória
[
prisão em flagrante, preventiva ou temporária
]
constitui medida
de natureza
cautelar, destinada a assegurar a aplicação da lei penal, a ordem pública ou a instrução criminal, nos termos dos
arts
. 311 a 316 do Código de Processo Penal.

Diversamente, a regressão cautelar de regime é medida cautelar aplicada no curso da execução penal, quando há fundada suspeita de prática de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
[
Lei de Execução Penal
]
.

No caso dos autos, o paciente não ficou em prisão provisória, mas em cumprimento de pena em regime mais gravoso
[
fechado,
em vez
de semiaberto
]
,
em decorrência de decisão judicial fundamentada que determinou sua regressão cautelar.

Trata-se, portanto, de situações jurídicas distintas, com naturezas e consequências diversas.

Na hipótese em exame
, não se verifica a existência de prisão provisória autônoma apta a ensejar a detração pretendida.

Com efeito, o paciente já se encontrava em cumprimento de pena quando foi decretada a regressão cautelar. Não houve, portanto, interrupção na execução penal, mas tão somente a alteração do regime prisional
[
de semiaberto para fechado
]
, em caráter cautelar, posteriormente revogada.

O período de 10
.
5
.
2022 a 10
.
3
.
2023 foi regularmente computado como tempo de pena efetivamente cumprido, conforme demonstrado pelo Juízo da execução nas informações prestadas
[Id. n.
338223870
]
. Os eventos executórios não indicam qualquer interrupção no cumprimento da pena, mas sim continuidade regular da execução, com lançamentos sucessivos de início/reinício de cumprimento que confirmam a contabilização do lapso.

Nesse sentido, o Atestado de Pena juntado aos autos em 8
.
9
.
2022 registra a data-base para progressão de regime como sendo 10
.
5
.
2022, justamente o dia em que ocorreu a regressão cautelar, evidenciando que o período foi devidamente considerado no cálculo da pena
[Id. n.
335735878 - Pág. 333
]
.

A propósito, c
onsoante registrou
o Juízo impetrado, o período em que Jean Marcos esteve preso preventivamente foi computado como pena cumprida:

“A Defesa requer a retificação do cálculo para inclusão do período de detração correspondente ao lapso de 10/05/2022 a 10/03/2023 (304 dias), durante o qual o sentenciado permaneceu preso cautelarmente em outro processo.

Contudo, razão não assiste à Defesa. Inicialmente, verifico que o sentenciado foi regredido cautelarmente ao regime fechado em 10/05/2022,em razão da prática de novo crime, conforme incidente n. Posteriormente, a regressão cautelar foi revogada, nos termos da decisão de seq. 151.1 17465905., retornando o sentenciado ao regime anteriormente fixado.

Do exame do relatório de situação executória contata-se que todo o período de prisão cautelar indicado pela Defesa já se encontra devidamente computado no cálculo de pena atualmente vigente” [Id. n.335729882].

A circunstância de o paciente ter sido posteriormente absolvido no processo que motivou a regressão cautelar não tem o condão de transformar, retroativamente, a natureza jurídica do período em questão. A regressão foi decretada com base em decisão judicial fundamentada, diante da prática de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 118, I, da LEP, revelando-se legítima à época.

A posterior absolvição apenas determinou a revogação da regressão cautelar, com retorno ao regime anteriormente fixado, mas não descaracteriza o período como tempo de pena regularmente cumprido.

Admitir a tese defensiva implicaria reconhecer que todo período de regressão cautelar posteriormente revogada deveria ser detraído da pena definitiva, o que conduziria a situações de manifesta incompatibilidade com o sistema de execução penal, permitindo que o condenado obtivesse "crédito" de pena em razão de medida cautelar legitimamente decretada no curso da execução.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, que se encontra em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Diante do exposto, em
parcial consonância

com o
parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço do
habeas corpus
e denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026